Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO DE UM ANO A CONTAR DA CIÊNCIA DO VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Sinopse fática: "O presente processo discute possíveis falhas na construção do edifício (associação autora), pois não teriam sido cumpridas as normas de edificação pertinentes, sendo que os quatro integrantes do polo passivo da lide (pessoas físicas) seriam os responsáveis pela construção do prédio".
1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a decadência do direito de ação de associação de moradores em ação de obrigação de fazer proposta contra os responsáveis pela construção de edifício. 1.1. Apelo da autora visando à cassação ou reforma da sentença. Sustenta que os vícios ocultos foram constatados apenas após a realização de laudo técnico em abril de 2020.
2. A sentença, tomando por base a ata da assembleia, entendeu que os adquirentes das unidades imobiliárias tinham conhecimento dos vícios ocultos já naquela data. 2.1. Na referida assembleia não foram discutidos os vícios contidos no prédio, não se podendo constatar da ata que os adquirentes teriam ciência da existência ou extensão dos defeitos apontados na inicial; a uma porque nada se menciona acerca do assunto; a duas porque o extenso rol de defeitos encontrados pela perícia técnica não resta consignado na ata. 2.2. De acordo com os documentos produzidos nos autos, não se pode afirmar que os vícios eram de conhecimento dos adquirentes antes da realização do laudo.
3. De acordo com o art. 445,§ 1o, do Código Civil, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de um ano, para os imóveis. 3.1. Portanto, não decorreu prazo de 1 ano entre o momento da ciência dos vícios (04/2020) e o ajuizamento da demanda (05/06/2020), não havendo se falar em decadência do direito de ação.
4. Apelo provido. Sentença cassada.